Tribunal: TJPA
Processo: 0035276-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035276-47.2013.8.14.0301
APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

2 - Do exame das assertivas questionadas, tem-se que ao Poder Judiciário é defeso adentrar a análise de mérito das questões de concurso público, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República.
O apelante questiona a resposta atribuída a algumas questões e traz aos autos a transcrição das mesmas, na tentativa de demonstrar uma suposta irregularidade nas respostas dadas às questões, entretanto, é imperioso reconhecer que o que pretende o apelante, na verdade, é que o Poder Judiciário reexamine os critérios de correção e elaboração da prova objetiva do Concurso Público para provimento de cargos de nível superior da carreira policial de Delegado de Polícia Civil, regulado pelo Edital nº 01/2013 – SEAD/PCPA, de 24 de janeiro de 2013, adentrando no mérito da correção, o que é defeso a este Poder.

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, porém negar-lhe provimento.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA
intentada pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, narra a exordial que o impetrante inscreveu-se regularmente no concurso público C-169 da Polícia Civil do Estado do Pará, para provimento de vagas em cargos de nível superior de delegado de polícia.

Sustentou que a prova objetiva apresentou um rol de questões nulas de pleno direito, as quais tiveram o gabarito alterado pela banca, ao invés de terem sido anuladas. Narra que as questões 17 e 19 tinham duas alternativas corretas e por este motivo deveriam ser anuladas, porém, a banca examinadora alterou os gabaritos. Relata ainda, que a prova objetiva além das questões 17 e 19 possuía um rol de dez questões nulas (Questões 05,16,22, 29, 32,37,39,40,44,47) por apresentarem mais de uma alternativa correta ou nenhuma alternativa correta.

Por essas razões, requereu a concessão de liminar
inaudita altera pars
para realizar as demais etapas do certame, inclusive o Curso Técnico Profissional. No mérito, pleiteou pela declaração de nulidade das questões, com o cômputo das questões em favor do requerente.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido.

Sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o impetrante beneficiário da gratuidade de justiça.

Irresignado o impetrante interpôs Recurso de Apelação (ID nº 1332454), onde arguiu, em síntese, que quem descumpriu as regras editalícias fora a própria administração, ao não decretar a nulidade das questões da Prova Objetiva, que supostamente se encontram em afronta às regras do Edital 01 do Concurso n° C-169 - Cargo Delegado, por serem nulas, seja porque teriam mais de uma alternativa correta, seja porque não possuiriam nenhuma alternativa correta.

Sustentou que o Poder Judiciário tem competência para apreciar questões de concurso público eivadas de erros materiais, sem que isso importe substituição da banca examinadora. Alegou que a revisão do quesito, por decisão do Estado-Juiz, dá-se unicamente para resguardar a legalidade, afrontada pela presença de erro material que prejudica seu escorreito entendimento.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Na qualidade de custus legis, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal (Id. nº 1604768) com a manutenção da sentença em sua integralidade.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 292).

É o relatório.

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante e deve ser negado seguimento ao recurso ante sua manifesta improcedência, tendo em vista que a tese defendida é contrária a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, firmou a seguinte tese –
TEMA 485: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
". (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

Portanto, não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se à banca examinadora para reapreciar ou analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, de forma indireta, para fins de obtenção da nota mínima exigida de 7,0 pontos.

No caso em questão, o apelante pretende ver anuladas as questões 17 e 19, que tiveram seus gabaritos alterados pela banca, bem como as questões 05, 16, 22, 29, 32, 37, 39, 40, 44 e 47, em razão de apresentarem, a seu ver, mais de uma alternativa correta ou porque não apresentaram nenhuma alternativa correta.

Nesse contexto, o apelante questiona a resposta atribuída a algumas questões e traz aos autos a transcrição das mesmas, na tentativa de demonstrar uma suposta irregularidade nas respostas dadas às questões. Entretanto, é imperioso reconhecer que o que pretende o apelante, na verdade, é que o Poder Judiciário reexamine os critérios de correção e elaboração da prova objetiva do Concurso Público para provimento de cargos de nível superior da carreira policial de Delegado de Polícia Civil, regulado pelo Edital nº 01/2013 – SEAD/PCPA, de 24 de janeiro de 2013, adentrando no mérito da correção, o que é defeso a este Poder, nos termos da jurisprudência transcrita acima.

Agir dessa forma, implicaria verdadeira substituição de critérios adotados de forma geral para todos os candidatos, em desprestígio à isonomia e impessoalidade exigidas em concurso público.

Nesse sentido, tem se posicionado essa Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PRIMAZIA DO MÉRITO. ART. 488, CPC/15. INCIDÊNCIA IMEDIATA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. SENTENÇA EXTA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CUSTS E HONORÁRIOS FIXADOS. 1- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação com resolução do mérito nos termos do art.269, I do CPC, determinando que todos os autores fossem matriculados na academia de polícia ? segunda fase do concurso regido pelo Edital nº 1/2006- SEAD/PCPA; 2- O apelante suscita preliminares nas razões do apelo. Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC/15 na espécie, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria o julgamento do feito com resolução do mérito. Preliminar prejudicada; 3- A Administração pode restringir, a juízo discricionário, o limite de candidatos que serão convocados para as fases subsequentes do certame (cláusula de barreira), sem que tal conduta resulte em violação dos princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia e moralidade;
4- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que ao Poder Judiciário é defeso adentrar a análise de mérito das questões de concurso público, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 5- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário;
6- Do cotejo entre os pedidos e a sentença, é nítido o caráter desproporcional entre ambos. Isto porque os autores formularam pedido de nulidade das questões formuladas e o prosseguimento à fase seguinte (exame físico) da primeira etapa do concurso; enquanto que o juízo a quo concedeu a inclusão dos candidatos na academia de polícia, que importa em fase posterior, já da segunda etapa do concurso, fato sequer ventilado na exordial. Tudo passando ao largo do enfrentamento da nulidade das questões ora impugnadas, ao argumento de falta de resposta ao pedido administrativo; 7- A sentença que extrapola os limites do pedido formulado na exordial caracteriza o excesso de julgamento, pelo que merece ser anulada, porquanto violadora do princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC/73; 8- Considerando o estado maduro da causa, nos termos do §3º, do art. 515, do CPC/73, prossigo no julgamento do feito e, com base na aplicação do Tema 485, do STF, julgo improcedente o pedido exordial e casso a liminar deferida; 9- Por força do princípio da causalidade, devem os autores arcar com o pagamento de custas e honorários de advogado, consoante dicção do art. 269 I, do CPC/73; fixados os honorários na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por autor, porquanto proporcional e equânime, nos moldes dos critérios estabelecidos no §4º, do art. 20, do CPC/73. 10- Reexame e apelo conhecidos. Apelo provido. Em reexame, sentença anulada. (2018.05143986-25, 199.693, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPUTAÇÃO DOS PONTOS EM FAVOR DE TODOS OS CANDIDATOS. PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DO RESULTADO DO CERTAME SER MODIFICADO COM A PUBLICAÇÃO DO GABARITO DEFINITIVO.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA NA AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF.
LEADING CASE COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.
2. Por ocasião do julgamento do RE 632.853/CE, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. 3. Analisando as razões expostas pelos recorrentes, nenhuma se enquadra na hipótese excepcional de controle judicial sobre as decisões da banca examinadora admitida pelo Pretório Excelsior, qual seja, exame de compatibilidade das questões com o conteúdo programático previsto no edital do certame. 4. Recurso desprovido
. À unanimidade. (2018.00343378-65, 185.234, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-31)

Ainda: Decisão Monocrática nº 2018.03196579-33, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-1; Acórdão 187.298, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22.

Por tais razões, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do recurso e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

Belém (PA),
01
de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 10/06/2020